Tribunal: TJDFT
Processo: 0729440-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: NOEMI WAISBICH CATTAN, JOSEPH CATTAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Defensoria Pública ingressou no processo de origem como curadora especial, por força da citação por edital dos executados de ID de origem 43662601, págs. 77 e 78. Nada obstante, na decisão ID de origem 82773940, aparentemente preclusa, pois datada de 05/02/2021, foi tornada sem efeito a citação por edital e a consequente nomeação da curadoria especial. Dessa forma, com fundamento no art. 10 e 933 do CPC, determino a intimação da agravante para esclarecer sua legitimidade e interesse recursal em até 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator